Tribunal: CARF
Processo: 13136.721184/2023-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme Súmula Vinculante do CARF no 27/2009.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE.
O Auto de Infração do qual resulte apenas glosa de prejuízo fiscal, sem exigência de crédito tributário, também deve observar as regras pertinentes à contagem do prazo decadencial.
Nas hipóteses em que não há antecipação do pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO. PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão, como apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, o prazo a ser considerado para a contagem da decadência será o do inciso I do artigo 173 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora.
VINCULAÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS DA RFB.
Os julgadores das DRJ são vinculados não somente às leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL. ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para fins de imposto de renda.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721184/2023-56
ACÓRDÃO
1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
conforme Súmula Vinculante do CARF no 27/2009.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA.
APLICABILIDADE.
O Auto de Infração do qual resulte apenas glosa de prejuízo fiscal, sem
exigência de crédito tributário, também deve observar as regras
pertinentes à contagem do prazo decadencial.
Nas hipóteses em que não há antecipação do pagamento do tributo sem
prévio exame da autoridade administrativa, a contagem do prazo
decadencial deve observar a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO.
PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO.
Se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão,
como apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, o prazo a ser
considerado para a contagem da decadência será o do inciso I do artigo
173 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e
às partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as
teses doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
2
normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário
Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora.
VINCULAÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS DA RFB.
Os julgadores das DRJ são vinculados não somente às leis vigentes, mas
também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e
socioambientais fixados em acordo judicial, não constituem despesas
necessárias às atividades da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins
de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária
são indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de
cálculo da CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa
operacional dedutível para fins de imposto de renda.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no
4.506/64 é aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que
integra a questão da dedutibilidade em matéria de apuração da base de
cálculo da contribuição social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo
neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do
IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos
pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
3
Acordam os membros do colegiado nos termos do voto do Relator: i) por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário em relação às glosas das despesas: a)
“40640017 - despesas com rec. ambientais e socioambientais”, b) “40640019 - despesas aporte
patrimônio social fundação renova”, c) “40640020 - despesa com serviço gratuito Fundação
Renova” e d) “50740099 - outras despesas”; vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho que afastavam tais glosas; ii) por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso em relação às glosas das despesas “40640021 - multas
provenientes de rec ambientais e socioambientais”; vencidos os Conselheiros Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Jeferson Teodorovicz e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira que
afastavam tais glosas.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto),Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de
primeira instância, reproduzo a seguir (destacaremos):
2. Trata o presente processo de lançamento através de Autos de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019.
3. Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 24/54, o procedimento fiscal
teve como objeto o exame de dedutibilidade dos gastos com recuperação ambiental e
socioambiental realizados pela SAMARCO nos anos de 2017 a 2019, em virtude do rompimento da
barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015. No entanto,
durante a execução da fiscalização, percebeu-se ainda que foram deduzidas multas e encargos
cobrados por órgãos ambientais, referentes ao mesmo evento.
4. Considerando a forma, fatos e circunstâncias do conjunto das operações que
deram origem à contabilização das despesas relacionadas ao acidente e analisados os registros no
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
4
LALUR e no LACS, contidos nas ECFs, constatou-se, frente ao conjunto de documentos, fatos e
evidências, a apropriação de expressivos valores deduzidos do lucro contábil, que não foram
devidamente adicionados à base tributável de IRPJ e CSLL.
5. Com base no § 1o do art. 9o do Decreto no 70.235/72, por se referirem aos
mesmos elementos de provas, foram incluídos num mesmo processo os Autos de Infração
referentes aos tributos IRPJ e CSLL, anos-calendário de 2017 a 2019.
6. O Auto de Infração de IRPJ resultou na redução de prejuízo fiscal no valor de R$
1.486.234.275,47, devido ao cometimento da infração ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL/CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL, conforme explicitado no item ‘3.1’ do
TVF.
7. O Auto de Infração da CSLL resultou na redução da base de cálculo negativa no
valor de R$ 1.486.234.275,47, devido ao cometimento da infração CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS, conforme explicitado no item ‘3.1’ do TVF.

8. A autoridade fiscal explicitou as razões da autuação no TVF, que se resumem a
seguir:
- Relatou que a SAMARCO é uma empresa de capital fechado, com sede em Belo
Horizonte/MG, que opera um empreendimento integrado localizado no município
de Mariana/MG, que compreende a lavra, o beneficiamento e a concentração de
minério de ferro de baixo teor, bem como a movimentação desse minério
concentrado por minerodutos, ligando as duas unidades operacionais da
companhia de Minas Gerais ao Espírito Santo.
- Em março de 2016, a SAMARCO e seus acionistas, Vale e BHP, firmaram Termo
de Transação e Ajustamento de Conduta (Acordo ou TTAC), nos autos da Ação
Civil Pública movida pela União e outros (no 0069758-61.2015.4.01.3400), para
determinar as medidas e ações para reparar e compensar os danos
socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem. Abaixo
copia-se trecho constante do TVF, extraído das notas explicativas da
administração às demonstrações financeiras em 31/12/2018:
“a) Rompimento da barragem de Fundão Conforme detalhado na nota 3, em
novembro de 2015, como consequência do rompimento da barragem de rejeitos
de Fundão, as operações em Germano/Alegria (“complexo de Mariana”), foram
temporariamente suspensas por determinação dos órgãos governamentais,
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
5
(“SEMAD”) e Departamento Nacional de Produção Mineral (“DNPM”) hoje
transformado em Agência Nacional de Mineração (“ANM”).
Em 02 de março de 2016, a Samarco e seus acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil,
firmaram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, (“Acordo” ou
“TTAC”), nos autos da Ação Civil Pública movida pela União e outros, n°0069758-
61.2015.4.01.3400, em curso perante a 12a Vara Federal em Belo Horizonte/MG,
para determinar as medidas e ações para reparar e compensar os danos
socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de
Fundão.
Atendendo ao TTAC, em 2 de agosto de 2016, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton
Brasil, com a finalidade de desenvolver e implementar programas ambientais e
socioeconômicos para reparação e compensação dos danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão, instituíram a Fundação Renova a4
(“Fundação”). A Samarco é a responsável por fornecer os recursos à Fundação,
sujeito ao cronograma e outras condições estabelecidas em tal instrumento. Na
medida em que a Samarco não cumpra as suas obrigações de financiamento no
âmbito do Acordo, tanto a Vale quanto a BHP Billiton Brasil têm obrigações de
financiamento, seguindo o que estabelece o Acordo na proporção da sua
participação na Samarco de 50% cada.
Em 18 de janeiro de 2017, o Ministério Público Federal, Samarco e seus acionistas
assinaram um Acordo Preliminar, posteriormente aditado em 16 de novembro de
2017, conforme explicado na nota 3(h).
O Acordo Preliminar prevê a nomeação de especialistas para avaliar os programas
em matéria de remediação ambiental e social e avaliação e acompanhamento de
programas no âmbito do TTAC.
Nos termos do Acordo Preliminar, a Samarco e seus acionistas também
concordaram em fornecer uma garantia provisória (“Garantia Provisória”) no
valor total de R$ 2.200.000.
(...)
Conforme mencionado na nota 3(h), como resultado do rompimento da
barragem, a Companhia é parte em vários processos judiciais e administrativos,
cíveis, ambientais e trabalhistas, para os quais não pode estimar de forma
confiável os resultados e consequências finais.”
- Das Notas Explicativas em alusão, a autoridade fiscal extraiu que, no período
fiscalizado, as operações de extração e transformação estiveram suspensas,
constando do item 23 que as receitas geradas no período em exame foram
suportadas pelos estoques de excedentes de concentrado de minério de ferro
(“finos” ou “pellet feed”), além de algumas receitas de excedentes de eletricidade
e serviços logísticos no porto de sua propriedade.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
6
- Tal cenário criou sérias dificuldades para que a SAMARCO gerasse fluxo de caixa
positivo e cumprisse suas obrigações financeiras, sendo necessária a contratação
de empréstimos com suas acionistas e renegociação com credores. Ao final de
2019, a companhia possuía, desta forma, quase 46 bilhões de Reais em
Patrimônio Líquido Negativo. O Capital Social, totalmente subscrito e
integralizado, era de R$ 297.025.071,08, dividido em 2.621.649 ações da BHP e
2.621.649 ações da VALE.
- Por outro lado, a SAMARCO controla, possuindo participação direta ou indireta
de 100% do capital, as seguintes empresas, sediadas no exterior:
a) SAMARCO Iron Ore Europe B.V. (“SAMARCO Europe”) - participação direta de
100% - sediada na Holanda, tem por objetivo prestar serviços de operações de
marketing e vendas de minério de ferro produzido pela fiscalizada;
b) SAMARCO Asia Ltd. (“SAMARCO Asia”) - participação indireta de 100% - sediada
em Hong Kong, adquirida pela SAMARCO Europe, com o objetivo de prestar
serviços de marketing e vendas por meio de representação comercial na região do
Pacífico Asiático; e c) SAMARCO Finance Ltd. (“SAMARCO Finance”) - participação
direta de 100% -sediada nas Ilhas Cayman, tem por objetivo otimizar as operações
de comércio exterior, visando a promover a exportação (revenda) de minério de
ferro adquirido da fiscalizada e, também, captar recursos financeiros no mercado
internacional para posterior repasse à controladora.
- Como resultado da ação fiscal, foi constatado que a SAMARCO deduziu na
apuração do Lucro Real custos/despesas operacionais não dedutíveis, no
montante de R$ 1.486.234.275,47, referentes a gastos com recuperação
ambiental e socioambiental a que está sujeita em virtude do rompimento da
barragem e em razão do qual celebrou acordo judicial para reparar os danos
causados.
- A autoridade fiscal relatou que, após intimada, a interessada enumerou as
seguintes contas contábeis de despesas que apresentavam lançamentos
relacionados aos programas desenvolvidos para mitigação, compensação e
indenização dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana/MG, diretamente pela SAMARCO ou pela Fundação Renova:
• 40640017 – DESPESAS COM REC. AMBIENTAIS E SOCIAMBIENTAIS (sic);
• 40640019 – DESPESAS APORTE PATRIMONIO SOCIAL FUNDAÇÃO RENOVA;
• 40640020 – DESPESA COM SERVIÇO GRATUITO FUNDAÇÃO RENOVA.
- Acrescentou que tais despesas lançadas nas referidas contas somavam um
montante de R$ 1.455.770.251,77, do qual nada foi adicionado ao Lucro Real e à
Base de Cálculo da CSLL.
- Na sequência, pontuou que as despesas diretamente relacionadas ao
cumprimento do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC,
classificadas nas planilhas "40640017", "40640019", "40640020'' e "Resumo 2017
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
7
2019" do arquivo "Intimação IRPJ CSLL 2017 2019.xlsx", entregues em
07/03/2022, são desnecessárias e não podem ser consideradas usuais ou
normais.
- No Termo de Intimação Fiscal n° 001, solicitou-se esclarecimento acerca do
significado de alguns dos "elementos PEP" informados nas despesas da conta
"40640017 -DESPESAS RECUPERAÇÃO AMBIENTAIS", bem como comprovantes de
alguns lançamentos, havendo o sujeito passivo os apresentados em 25/04/2023.
Tanto pelos esclarecimentos prestados, como pelo exame documental,
depreende-se que, inequivocamente, tais despesas estão ligadas diretamente ao
acidente de Mariana e, portanto, não foram consideradas normais, usuais ou
necessárias.
- Outrossim, as despesas relacionadas ao aporte de patrimônio social na Fundação
RENOVA, contabilizadas na conta contábil 40640019, e as despesas com serviço
gratuito para a mencionada Fundação, na conta 40640020, não foram
consideradas de forma alguma como usuais, normais ou necessárias à atividade
da empresa.
- No item 3 do 'Termo de Intimação Fiscal no 001’, questionou-se ao sujeito
passivo se as despesas registradas na conta 40640021 — ‘Multas provenientes de
rec ambientais e sociambien’, com históricos "PEPOD-CR-003 -0016-17” ou
"Multaamb, SEAMA_CDA07168/2019", e contrapartidas nas contas 0059910008
— "APROP DE PROJETOS" ou 0021111001 — "FORNECEDORES NO PAÍS -
TERCEIROS", referiam-se a sanções aplicadas em virtude do acidente.
Em resposta, o contribuinte confirmou positivamente tal questionamento.
- Foram solicitadas justificativas para o fato de as despesas com juros decorrentes
da multa aplicada pela SEMAD1 terem sido registradas na conta 0050740099
"Outras Despesas", tendo o contribuinte esclarecido "que, de fato, as despesas
foram contabilizadas no resultado, no valor de R$ 24.319.486,88”.
Em conclusão, a autoridade fiscal apontou que as despesas relacionadas ao
acidente, e, portanto, não usuais, nem normais e nem necessárias, deveriam ser
adicionadas de ofício à base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro,
perfazendo os seguintes montantes:

Isto porque os prejuízos ambientais e socioambientais realizados pela SAMARCO
não decorreram da prática de atividades necessárias ao funcionamento da
empresa, mas da prática de atos ilícitos. Verificou-se que o Ministério Público
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
8
Federal ofereceu denúncia imputando à SAMARCO MINERAÇÃO S/A., VALE S/A E
BHP BILLITON BRASIL LTDA e 21 de seus diretores e empregados a suposta prática
de um total de quinze crimes, abaixo listados:
Crimes previstos na legislação ambiental:
- Crime de poluição qualificado;
- Crimes contra a fauna;
- Crimes contra a flora;
- Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural;
- Crimes contra a administração ambiental;
- Crimes previstos no Código Penal Brasileiro:
- Crime de inundação;
- Crime de desabamento/desmoronamento;
- Crimes de homicídios;
- Crimes de lesão corporal.
Posteriormente, os crimes de homicídio e lesões corporais foram afastados pela
4aTurma do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1).
9. Ciente da autuação em 18/10/2023, a contribuinte interpôs, em 17/11/2023, a
impugnação de fls. 2.161/2.202, com as alegações que se resumem a seguir:
2. BREVE RELATO DOS FATOS.
(...) Como é de amplo conhecimento público, mesmo seguindo todas as
orientações legais e os regulamentos ambientais no exercício de sua atividade, em
05/11/2015 ocorreu o rompimento da barragem do Fundão (doravante
denominado “Evento”, pertencente ao complexo minerário de Germano.
Em 30/11/2015, ou sejam pouco após o Evento, foi ajuizada uma Ação Civil
Pública (ACP) contra a empresa, que buscou obter a reparação e indenização dos
impactos ambientais e socioambientais causados pelo rompimento da
barragem(doc. 05).
Os fundamentos da ACP foram os arts. 4o, VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81, que
tratam da Política Nacional do Meio Ambiente e determinam que aquele que
cometer
dano
ambiental
possui
a
responsabilidade
OBJETIVA(independentemente de qualquer dolo ou culpa/negligência) de
indenizar e reparar os impactos causados pelo exercício de sua atividade. A regra
prevê, expressamente, que a reparação e indenização não substitui eventuais
penalidades aplicáveis.
Em observância à sua responsabilidade objetiva (mas sem qualquer assunção de
responsabilidade pela ocorrência do Evento em si), logo após o Evento a Empresa
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
9
adotou uma série de medidas para conter/indenizar e reparar os impactos
causados.
Para resolver o litígio instaurado na ACP, em 02/03/2016 a Empresa celebrou um
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) (doc. 06), que prevê a
criação da Fundação Renova. Essa Fundação tem como objetivo promover a
indenização e reparação dos impactos causados pelo Evento.
Diante desse contexto, a Empresa efetua diversos gastos relacionados aos
impactos causados (gastos diretos, gastos com a Fundação Renova, etc.). Não
obstante, diversos dessas despesas foram analisadas pela fiscalização e glosadas
no presente auto de infração, cujas rubricas são reproduzidas abaixo:
1. “TTAC”, referentes à conta 40640017 – DESPESAS COM REC. AMBIENTAIS E
SOCIAMBIENTAIS;
2. Aporte de patrimônio social na Fundação RENOVA, contabilizadas na conta
contábil 40640019;
3. Serviço gratuito para a Fundação, na conta 40640020.
Observa-se que não houve questionamento quanto à efetividade e a natureza das
referidas despesas. Nas fls. 43 do TVF (doc. 04, cit.) a própria fiscalização
reconheceu que analisou os documentos que dão suporte aos gastos e que todos
eles estão ligados à reparação e indenização dos impactos causados pelo Evento.
Como dito, essas despesas não eximem a aplicação de penalidades, pois possuem
a natureza indenizatória/reparatória. Além desses gastos, a Empresa também
pagou penalidades ambientais (doc. 07), objeto de glosa, conforme a rubrica
abaixo:
4. Multas ambientais, relacionadas com as contas de no 40640021- MULTAS
PROVENIENTES DE REC AMBIENTAIS E SOCIAMBIENTAIS e 0050740099 – OUTRAS
DESPESAS.
Pois bem. Com o devido respeito, o que se verifica ao longo do TVF é que a
fiscalização, sem qualquer fundamento e guiada por meras suposições, tenta
enquadrar todos esses gastos (listados nos itens 1-4 supra) como se fossem
decorrentes da prática de ilícitos/crimes, mesmo sem nenhuma prova nesse
sentido nem tampouco indicação de qualquer base legal.
O ponto central do TVF é a ACP, o TTAC e as despesas incorridas em decorrência
do Evento, sem que se tenha levado em consideração que, na realidade, essas
despesas ocorreram pela responsabilidade objetiva da Empresa de reparar e
indenizar danos alegadamente causados por sua atividade, conforme previsto nos
arts. 4o, VII e 14, § 1o da Lei no 6.938/81.
(...) Ocorre que, conforme será visto, os gastos foram incorridos no exercício
regular de atividades da Empresa que, desde 2008, possuía licença ambiental que
autorizava o funcionamento da barragem do Fundão para os fins de receber os
rejeitos que ali foram depositados. Assim, as despesas são estritamente
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
10
relacionadas com a atividade de mineração e ocorreram no exercício regular
dessa atividade.
Ademais, as glosas não possuem relação alguma com qualquer prática de ilícito,
sendo que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento para referendar essas
acusações – e nem poderia, já que este não é o foro adequado para tanto. Todas
essas acusações, absurdas, foram feitas por meras suposições da autoridade
fiscal.
Não há nenhum fundamento e nada que comprove que os gastos poderiam ter
sido evitados e tampouco qualquer norma/documento que lastreie a suposta
relação das rubricas glosadas com a prática de qualquer ilícito.
Ademais, os gastos elencados nas rubricas dos itens 1-3, como visto, são
originários da Lei no 6.938/81 e da responsabilidade civil objetiva de indenizar e
reparar danos ambientais e socioambientais, e não há como confundir a
responsabilidade objetiva de reparação com a natureza punitiva de multas.
(...)
No caso concreto, o único gasto incorrido com multa foi o que consta na rubrica
do item 4 – multas ambientais (doc. 07, cit.). E, até mesmo para esse gasto, que
consiste em uma penalidade, os fundamentos do TVF se equivocam: a multa não
foi aplicada pelo suposto cometimento de ilícitos ou por supostamente a Empresa
não ter executado as ações necessárias para evitar a ocorrência do Evento. O que
se verifica é que a multa foi lavrada pura e simplesmente porque o Evento, que
ocorreu pelo exercício regular da atividade de mineração, gerou impactos
ambientais.
Assim, resta claro que as despesas aqui discutidas foram incorridas pelo exercício
da atividade de mineração, sendo necessárias e dedutíveis na apuração do
IRPJ/CSLL, de forma que as glosas não podem persistir.
(...)
3. PRELIMINAR.
3.1. DA INCOMPETÊNCIA DA DRF/BELO HORIZONTE PARA LAVRATURA DA
PRESENTE AUTUAÇÃO. JURISDIÇÃO DA AUTUADA PELA DEMAC/RJO. PORTARIA
ME N° 284/20.
Como se sabe, a competência legal para os atos relacionados aos tributos federais
administrados pela RFB, tais quais aqueles relacionados às glosas aqui discutidas
(IRPJ e CSLL), pertence ao Delegado da RFB com jurisdição sobre o domicílio fiscal
ou sobre a atividade específica do contribuinte interessado, de acordo com o
Regimento Interno da RFB.
Nos termos do art. 294 do novo Regimento Interno (RI) da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, as Delegacias de Maiores Contribuintes (Demac) da RFB têm jurisdição
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
11
nacional, sendo especializadas por tipo de contribuinte ou por atividade
econômica, de acordo com ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
Nesse contexto, ainda no ano de 2020 foi editada a Portaria RFB no 1215/20, que
transferiu a jurisdição sobre pessoas jurídicas do setor de mineração – dentre as
quais encontra-se a Impugnante, para o âmbito da DEMAC/RJ. Confira-se:
(...)
Diante da transferência de jurisdição, a Empresa foi formalmente intimada (doc.
08) via E-CAC, no sentido de que passaria a ser jurisdicionada pela DEMAC/RJO:
(...)
Ocorre que, surpreendentemente, o que se verifica na presente discussão é que a
fiscalização e autuação da Impugnante não foram conduzidas pela DEMAC/RJO,
mas sim pela DRF/BHE (pertencente à 6a Região Fiscal da RFB) – a qual não mais
tem competência para fiscalizar/autuar a Empresa. Confira-se excertos do
relatório fiscal e da autuação:
(...)
Tem-se claro, portanto, que todas as ações de fiscalização que culminaram na
lavratura da presente autuação foram realizadas pela DRF/Belo Horizonte, a qual
não tem qualquer competência para o presente feito. Com a devida vênia, se a
própria RFB determina que a jurisdição a partir de 2020 compete à DEMAC/RJO,
por que a fiscalização e autuação do contribuinte foram conduzidas pela
DRF/BHE?
Inclusive, há que se destacar que, a partir de 2020, em mais de uma oportunidade
a DRF/BHE já se manifestou em demandas judiciais da Impugnante
expressamente RECONHECENDO ser autoridade incompetente perante a
SAMARCO Mineração S.A., devendo a DEMAC/RJO figurar no polo passivo das
aludidas discussões:
(...)
Destarte, clara a incompetência da DRF-BHE para a fiscalização e lavratura do
presente auto de infração, procedimentos que deveriam ter ficado a cargo da
DEMAC/RJO, o que faz claramente incidir os arts. 10 e 59, I do Decreto no
70.235/72:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente(...)Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ” Assim, por força do
Decreto no 70.235/72 e a completa incompetência da autoridade que procedeu
ao lançamento – que deveria ter sido lavrada pela DEMAC/RJO, não há alternativa
senão o completo afastamento da autuação e consequente cancelamento do auto
de infração em epígrafe.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
12
3.2. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA DE CSLL REFERENTE AO ANO DE 2017. ART. 150, §4o DO CTN. TERMO A
QUO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA APURAÇÃO DO PREJUÍZO E BASE
NEGATIVA.
Ainda de forma preliminar, cumpre destacar que o presente auto de infração se
encontra parcialmente atingido pela decadência no que tange às glosas – e
consequente ajuste no Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL referentes ao AC
2017:
(...)
Com efeito, a glosa de despesas que a presente autuação entendeu indedutíveis
acarretou a revisão e redução do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa de CSLL
apurados pelo contribuinte no AC 2017.
Ocorre que as atividades de revisão e reapuração dos saldos de PF e BN de CSLL se
sujeitam aos prazos decadenciais admitidos em Lei, mais especificamente no art.
150, § 4o do CTN, sob pena de permitir ao Fisco a revisão indiscriminada dos
valores apurados pela Impugnante, em clara ofensa à segurança jurídica na
relação Fisco – Contribuinte.
Sobre o tema, importa destacar que o STJ, quando do julgamento do REsp no
973.733/SC - julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de
aplicação do prazo decadencial do art. 173, I do CTN nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Em que pese não se desconhecer a orientação emanada do referido precedente, a
hipótese aqui discutida revela situação fática distinta, pois aqui não se está a
tratar de hipótese em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
ainda caso em que a despeito da previsão legal, o pagamento inocorre – o que
atrairia a dita aplicação do art. 173, I do CTN. Aqui, por outro lado, há a previsão
do pagamento antecipado da exação, sendo que ela apenas não ocorreu porque,
no caso concreto, a Lei eximiu a Impugnante do aludido pagamento diante da
apuração efetuada pelo contribuinte.
(...)
Dessa forma, seguindo-se a linha ora apresentada, uma vez encerrado o período
de apuração em 31.12.2017, tinha o Fisco a possibilidade de constituição do
crédito tributário referente ao AC 2017 até 31.12.2022, pelo que a glosa
concernente referente ao aludido AC está fulminada pela decadência.
E nem se diga que, para fins da aplicação da decadência no caso em tela a
contagem deverá partir, não da data de sua formação, mas sim a data de sua
compensação, pelo que o ano de 2017 não estaria decaído.
(...)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
13
Destarte, considerando-se a plena aplicabilidade do art. 150, § 4o do CTN ao caso
em tela e, ainda, sendo considerado o termo a quo da contagem do prazo
decadencial a data de apuração do prejuízo fiscal, levando-se em consideração o
encerramento do período de apuração de 2017 em 31.12.2017, a constituição do
crédito tributário encontra seu limite em 31.12.2022, pelo que referida cobrança
está, neste ponto, decaída.
4. MÉRITO. PREMISSAS: DESPESAS DEDUTÍVEIS DA APURAÇÃO DO IRPJ/CSLL.
ALCANCE CONSTITUCIONAL.
4.1. O CONCEITO DE RENDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NECESSIDADE DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
(...)
Importa aqui, sobretudo, definir que a renda pressupõe acréscimo de riqueza.15
Uma análise da jurisprudência do STF ao longo dos anos revela que a Corte
confirma o acréscimo patrimonial como aspecto intrínseco do conceito de renda.
(...)
As decisões mencionadas acima demonstram que o STF vem aplicando o conceito
constitucional de renda aos longos das décadas, assentando a necessidade de
acréscimo patrimonial como sua principal característica. Decorre de tal premissa a
imposição constitucional da tributação apenas quando houver disponibilidade da
renda, sendo que custos e despesas necessários para obter esta renda não estão
disponíveis para serem oferecidos à tributação, como deseja a autoridade fiscal
nestes autos.
4.2. A REGRA GERAL DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS NECESSÁRIAS.
(...)
O lucro real, nos termos dos arts. 258 e 259 do RIR/18, corresponde ao resultado
(lucro líquido ou prejuízo) do período de apuração (antes da provisão para o
imposto de renda), ajustado pelas adições, exclusões e compensações prescritas
ou autorizadas pela legislação do imposto de renda.
Verifica-se, portanto, que o ponto de partida para determinação do lucro real é o
lucro líquido contábil. E para sua obtenção e, finalmente, do lucro real (base de
cálculo do IR), as despesas operacionais deverão ser deduzidas do lucro bruto, a
teor do que determina o art. 43 da Lei 4.506/1964.
E assim o é porque é inerente à natureza do IRPJ – tributo que incide sobre a
disponibilidade de riqueza nova – a necessidade de dedução das despesas
operacionais, por representarem gastos necessários à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
14
Como se observa, em princípio, todas as despesas são dedutíveis do lucro real,
desde que a legislação fiscal não prescreva o contrário, sendo essa a forma eleita
pelo legislador para se chegar ao acréscimo patrimonial das pessoas jurídicas.
(...)
Em linha com o conceito constitucional de renda tributável, sendo norma
verdadeiramente explicitadora, o art. 47 da Lei no 4.506/64 conceitua as despesas
operacionais como aquelas que decorram das atividades empresariais – É e., que
sejam normais, usuais e necessárias – cabendo ao Fisco verificar, no caso
concreto, a natureza da despesa deduzida:
(...)
Note-se que o dispositivo não apresenta uma lista fechada das despesas
consideradas necessárias para fins de dedução da base de cálculo do IR, mas, ao
contrário, apenas apresenta um conceito para classificação de tais despesas. E
assim é em virtude da impossibilidade de o legislador (e mesmo a autoridade
fiscal) estabelecer uma lista taxativa de todas as despesas consideradas
necessárias para cada uma das atividades empresariais existentes.
(...)
No caso concreto, as despesas que se estão a discutir nada mais são do que as
decorrentes da materialização de um risco que é inerente à própria atividade
empresarial da Impugnante.
É preciso consignar que não cabe à autoridade administrativa fazer ponderações
acerca das possibilidades de negócio do contribuinte, sob pena de se cair em
subjetivismo perigoso para a segurança jurídica, portanto, francamente ilegal.
Assim, pode-se afirmar que a regra de dedutibilidade é objetiva: as despesas
necessárias são dedutíveis do lucro real, a menos que haja lei vedando
expressamente essa prática, o que afasta por completo a premissa posta na
presente autuação fiscal.
(...)
5.1. O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O
TTAC.
(...)
Diante desse contexto, observa-se que todas as despesas aqui discutidas foram
incorridas em decorrência dos arts. 40, VII e 14, §10 da Lei no 6.938/81, os quais
atribuem a responsabilidade objetiva da Empresa em REPARAR e INDENIZAR
impactos decorrentes do Evento.
Pelo exposto, ficam claras as seguintes premissas para a análise das glosas aqui
realizadas:
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
15
(i) A empresa obedecia, rigorosamente, as exigências da Lei n° 12.334/10 e
possuía, desde 2008, licença ambiental que a autorizava a exercer suas atividades
na barragem do Fundão;
(ii) O rompimento da barragem de rejeitos do Fundão tem íntima relação com o
risco da atividade da Empresa e com o setor de mineração, pois a Empresa exercia
sua atividade regularmente, observando a legislação aplicável e todas as
exigências ambientais, quando o Evento ocorreu;
(iii) A reparação e indenização dos impactos do Evento não têm qualquer relação
com qualquer ato ilícito, não possuem natureza sancionatória e não substituem
penalidades, pois decorrem do TTAC que, por sua vez, decorre da ACP n°
0069758-61.2015.4.01.3400 (doc. 05, cit.), fundada nos arts. 4°. VII e 14, § 1° da
Lei n° 6.938/81 e na responsabilidade objetiva da Empresa;
(iv) Com a celebração do TTAC, foi necessária a instituição da Fundação Renova
(doc. 13, cit.), para reparação e indenização dos impactos causados;
(v) As despesas incorridas para INDENIZAR e REPARAR impactos causados pelo
exercício regular da atividade da Empresa não substituem as penalidades
aplicáveis pelo Evento.
(...)
5.2. O TVF. FUNDAMENTOS E GLOSAS ENVOLVIDAS. DESPESAS NECESSÁRIAS.
REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO. DEDUTÍVEIS.
Conforme adiantado, tratamos nesse tópico das seguintes despesas glosadas pela
fiscalização:
1. “TTAC”, referentes à Despesas com recuperação ambiental e socioambiental,
registrados na conta 40640017;
2. Aporte de patrimônio social na Fundação RENOVA, contabilizadas na conta
contábil 40640019;
3. Serviço gratuito para a Fundação, na conta 40640020.
Como se observa, todas essas glosas estão relacionadas com o que foi adiantado
no tópico supra, ou seja, a necessidade de a Empresa reparar e indenizar os danos
causados com o rompimento da barragem do Fundão – gastos esses originários da
responsabilidade objetiva atribuída pelos arts. 4o, VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81.
O próprio TVF afirma que os gastos são decorrentes de “reparações ambientais e
socioambientais” (doc. 04, cit., fls. 45) e de “acordo judicial para reparar os danos
causados” (doc. 04, cit., fls. 40). Em outras palavras, a autuação não questiona
sequer a obrigatoriedade e a efetiva ocorrência dos gastos.
Contudo, a fiscalização, sem qualquer prova, base ou fundamento, afirma que os
gastos não são necessários porque teriam sido efetuados pela prática de ilícitos.
Ora, com o devido respeito, não há qualquer comprovação de qualquer ilícito,
inexistindo, portanto, nexo jurídico entre a afirmação da fiscalização e o TTAC.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
16
Sobre o assunto, o único fundamento citado pela fiscalização foi a existência de
denúncias de supostos crimes atribuídos à Empresa, tendo a própria fiscalização
reconhecido, no entanto, que alguns deles já foram inclusive afastados pelo Poder
Judiciário (doc. 04, fls. 45).
Ora, com o devido respeito, sobre o tema invocado temos que, como cláusula
pétrea da nossa Constituição Federal e de um Estado Democrático de Direito,
ninguém é culpado até prova ao contrário (art. 5o, LVII, CF/88). Como pode a
fiscalização, então, sem nenhum fundamento e sem apontar qualquer
condenação penal (menos ainda transitada em julgado), afirmar que a Empresa
cometeu ilícitos? Além de absurda, essa afirmação foge por completo da
competência de uma autoridade fiscal!!
(...)
Insistimos no fato de que as glosas aqui discutidas são: gastos com reparação e
indenização de impactos “fora do TTAC”, gastos com TTAC, gastos com a
Fundação Renova – que, por sua vez, decorre do TTAC.
E qual o fundamento JURÍDICO, que não decorre de uma mera suposição, que
embasou esses gastos?
A resposta é simples: muito mais do que o próprio TTAC, A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DE REPARAR E INDENIZAR OS IMPACTOS, que é decorrente dos arts. 40,
VII e 14, § 10 da Lei no 6.938/81.
(...)
O ponto fulcral para as glosas aqui discutidas é que inexiste qualquer vinculação
das despesas com suposto ato ilícito ou mesmo com multas arbitradas pelo Poder
Público. Repita-se à exaustão: as despesas são de cunho
INDENIZATÓRIO/REPARATÓRIO e não sancionatório, sendo, portanto, necessárias
e dedutíveis para fins do IRPJ/CSLL.
(...)
6. RUBRICA "MULTAS AMBIENTAIS". DESPESAS NECESSÁRIAS.
No tópico anterior, foram tratadas as rubricas glosadas no TTAC ou a ele
relacionadas, com exceção da seguinte:
4. Multa ambiental, relacionada com as contas de no 40640021 e 0050740099
(outras despesas).
(...)
Trata-se de duas penalidades: (i) a primeira de R$ 5.950.000,00, penalidade
relacionada com o TTAC; e (ii) a segunda de R$ 150.000, emitida pelo Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), que atualizada foi paga
no valor de R$ 194.536,82, registradas na conta 40640021. Os valores registrados
na conta 0050740099 referem-se a juros sobre multa aplicada pela SEMAD (doc.
07, cit.).
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
17
Essas penalidades são mais uma evidência de que os outros gastos que foram
objeto de glosa possuem natureza reparatória e indenizatória e não eximem a
aplicação de multas.
(...)
Ocorre que, até mesmo para esses gastos, os fundamentos do TVF se equivocam,
pois a multa não foi aplicada pelo suposto cometimento de ilícitos/por
supostamente não ter a Empresa executado as ações necessárias para evitar o
Evento.
O que se verifica é que se trata de penalidades incorridas no exercício regular das
atividades, relacionadas com obrigações ambientais e impostas em decorrência
de exigências ambientais.
(...)
Assim, foi visto que: (i) a multa está relacionada com a responsabilidade objetiva
da Empresa, e não atos ilícitos ou reconhecimento de responsabilidade desta
última; (ii) ainda que estivesse relacionada com atos ilícitos, o que se admite
apenas para o debate, não há norma que vede a dedução de penalidades nesse
sentido, pois o que existe é apenas uma norma que veda a dedução de multas
TRIBUTÁRIAS; (iii) se existisse uma norma que vedasse a dedução de penalidades,
ela seria ilegal e inconstitucional, pois violaria o conceito de tributo e o próprio
conceito de renda.
Portanto, em última análise, tem-se que a multa cobrada da SAMARCO decorreu
intrinsecamente do Evento extensamente debatido neste processo e, como tal,
seu pagamento deve ser entendido como uma despesa necessária e indissociável
da atividade da Empresa, ao passo que na legislação sobre o assunto não há
qualquer vedação legal à sua dedução.
(...)
Dessa feita, os gastos incorridos nas duas rubricas ora apontadas são plenamente
dedutíveis para fins do IRPJ/CSLL, de modo que a autuação não tem a menor
razão de persistir.
7. DA INAPLICABILIDADE DAS GLOSAS NA APURAÇÃO DA CSLL. INAPLICABILIDADE
DO ART. 47 DA LEI N° 4.506/64.
Ad argumentandum, é de se observar que a norma apontada pelo ato
administrativo ora impugnado que supostamente justificaria a indedutibilidade de
despesas, ou seja, o art. 47 da Lei no 4.506/64, trata do IRPJ e não detém remissão
expressa e nem específica na legislação da CSLL.
Assim, como são distintas as bases de cálculo dos tributos, entende não ser
possível aplicar uma mesma norma a essa contribuição, sob pena de ferimento do
princípio da legalidade e a proibição de tributação por analogia. (...)
(...)
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
18
8. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, considerando-se os fatos e fundamentos expostos na presente
impugnação – os quais afastam por completo as premissas invocadas pelo auto de
infração, pede a Impugnante:
a) Preliminarmente, o cancelamento do auto de infração visto que lavrado pela
DRF-BHE, autoridade plenamente incompetente para o feito, haja vista que desde
2020 a jurisdição da Empresa passou a ser efetuada pela DEMAC/RJO, o que
atenta contra o art. 59, I do Decreto no 70.235/72;
b) Ainda de forma preliminar, seja reconhecida a decadência, na forma do art.
150, parágrafo 4o, do CTN, a contar da data da apuração do prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL aqui discutidos, de modo a reverter as glosas e a reapuração das
bases referentes ao AC 2017;
c) No mérito, o cancelamento das glosas efetuadas nos tópicos “TTAC”, “Aporte
de patrimônio na Fundação” e “Serviço prestado para a Fundação”; pois essas
despesas foram efetuadas em decorrência da responsabilidade objetiva de
reparar/indenizar danos, nos termos dos arts. 4o, VII e 14, § 1o da Lei no 6.938/81,
e são despesas necessárias e dedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL;
d) Ainda no mérito, o também afastamento das glosas sobre a multa ambiental
paga (inclusive os juros incorridos), pois são despesas necessárias e indissociáveis
da atividade empresarial, não havendo qualquer amparo legal que vede a
indedutibilidade dessas despesas;
e) Ad argumentandum, as glosas não podem persistir quanto à base de cálculo da
CSLL por ausência de comando legal para a CSLL na forma do art. 47 da Lei no
4.506/64.
10. A Egrégia 3a Turma da DRJ/03, na sessão de 26/08/2024 (e-fls. 2634/2669),
Acórdão no 103-014.020, negou provimento à impugnação, sendo que o respectivo acórdão
restou assim ementado, verbis:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme
Súmula Vinculante do CARF no 27/2009.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE.
O Auto de Infração do qual resulte apenas glosa de prejuízo fiscal, sem exigência
de crédito tributário, também deve observar as regras pertinentes à contagem do
prazo decadencial.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
19
Nas hipóteses em que não há antecipação do pagamento do tributo sem prévio
exame da autoridade administrativa, a contagem do prazo decadencial deve
observar a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO.
PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO.
Se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão, como
apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, o prazo a ser considerado
para a contagem da decadência será o do inciso I do artigo 173 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses
doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora.
VINCULAÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS DA RFB.
Os julgadores das DRJ são vinculados não somente às leis vigentes, mas também
ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017,
2018,
2019
LUCRO
REAL.
GASTOS
COM
REPARAÇÃO
AMBIENTAL
E
SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais
fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da
pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são
indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da
CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para
fins de imposto de renda.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é
aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão
da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição
social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
20
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do IRPJ, por
se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos e em
face das mesmas razões de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11. Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 2677), o contribuinte
apresentou recurso voluntário, o qual repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação, as
quais serão analisadas em detalhe no voto.
12. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
13. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
14. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
Dos Fatos
15. Conforme já exposto o auto de infração foi lavrado em virtude de a autoridade
fiscal ter glosados os valores utilizados como despesas referentes aos gastos com recuperação
ambiental e socioambiental realizados pela Samarco nos anos de 2017 a 2019, em virtude do
rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG ocorrido no ano de 2015.
16. A Samarco e seus acionistas, Vale e BHP, firmaram Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta (Acordo ou TTAC), nos autos da Ação Civil Pública movida pela União e
outros, no 0069758-61.2015.4.01.3400, para determinar as medidas e ações para reparar e
compensar os danos socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem.
17. De acordo com a recorrente, em informações prestadas durante o
procedimento fiscalizatório, foram as seguintes contas contábeis de despesas que apresentavam
lançamentos relacionados aos programas desenvolvidos para mitigação, compensação e
indenização dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG,
diretamente pela Samarco ou pela Fundação Renova:
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
21

18. Considerando as glosas efetuadas e após efetuar os ajustes, a fiscalização
apontou que a Recorrente teria um saldo final acumulado em 2019 de prejuízo fiscal da ordem de
R$ 8.856.970.038,60 e de base de cálculo negativa de CSLL no montante de R$ 8.849.037.703,68,
determinando assim que procedesse ao reajuste da sua escrita fiscal na forma pretendida pela
Ilma. Fiscalização.
19. Entendendo que tais gastos não seriam necessários às atividades da empresa,
nem normais ou usuais a autoridade fiscal, então, glosou esses gastos do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, reduzindo o prejuízo fiscal correspondente.
Preliminar - incompetência da DRF-Belo Horizonte para lavratura do auto de infração. Jurisdição
diversa da autuada.
20. A recorrente, traz, em sua maior parte, as mesmas alegações que apresentou
em fase impugnatória, desta forma adoto, por estar de acordo em linhas gerais, o que foi decidido
pela DRJ03 no Acórdão n° 103-014.020, cujo voto é copiado abaixo:
Como visto, a Impugnante arguiu a incompetência da DRF/Belo Horizonte para a
fiscalização e lavratura dos Autos de Infração combatidos, em virtude de que a
jurisdição seria da Demac/RJO, nos termos da Portaria ME no 284/2020. Defende
que seja reconhecida a nulidade do lançamento, por clara incidência dos arts. 10 e
59, inciso I, do Decreto no 70.235/72.
Quanto às alegações supra, as causas que ensejam a nulidade no Processo
Administrativo Fiscal estão dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso presente, o lançamento foi realizado por autoridade competente e dado à
contribuinte o direito de se manifestar, durante a ação fiscal, e de se defender, no
momento da apresentação de sua impugnação, que ora se analisa.
Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as
formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as
exigências previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
40640017
40640019
40640020
40640021
50740099
DESPESAS RECUPERAÇÃO
AMBIENTAIS E
SOCIOAMBIENTAIS
DESPESAS APORTE
PATRIMÔNIO SOCIAL
FUNDAÇÃO RENOVA
DESPESA SERVIÇO
GRATUITO FUNDAÇÃO
RENOVA
MULTAS PROVENIENTES
DE REC AMBIENTAIS E
SOCIOAMBIENTAIS
OUTRAS
DESPESAS
2017
566.528.855,76
7.000.000,00
45.106.089,25
5.950.000,00 13.405.110,98
637.990.055,99
2018
146.602.247,60
0,00
323.240,76
0,00
6.571.557,26
153.497.045,62
2019
200.209.818,40
490.000.000,00
0,00
194.536,82
4.342.818,64
694.747.173,86
TOTAL
913.340.921,76
497.000.000,00
45.429.330,01
6.144.536,82 24.319.486,88 1.486.234.275,47
TOTAL GLOSADO
ANO
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
22
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim, no presente caso, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, pautando-se o procedimento fiscal pelas
normas que regem a matéria sem qualquer vício que possa justificar a pretensão
da defesa.
Ademais, a lavratura de auto de infração por autoridade fiscal competente, mas
diversa do domicílio tributário, não é caso de nulidade e, consequentemente, não
afeta em nada o lançamento sob análise.
O Decreto no 7.574 de 28 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, em seu art. 38 prevê:
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
§ 3o A formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que efetuada
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo.
O art. 9o, § 2o, do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, tem a mesma previsão:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
23
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
Ademais, a matéria já foi sumulada pelo CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 27, de 08/12/2009
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Preliminar - a decadência do direito de glosa de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL referente
ao ano de 2017.
21. Alega a Recorrente, de forma preliminar, que o Auto de Infração encontrar-se-ia
parcialmente atingido pela decadência no que tange às glosas - e consequente ajuste no Prejuízo
Fiscal de IRPJ e Base Negativa de CSLL - referentes ao AC 2017.
22. Defende que as atividades de revisão e reapuração dos saldos de PF e BN de
CSLL se sujeitam ao prazo decadencial de que trata o art. 150, § 4o, do CTN, sob pena de permitir
ao Fisco a revisão indiscriminada dos valores apurados pela Impugnante, em clara ofensa à
segurança jurídica.
23. Acrescenta que, considerando-se a aplicabilidade do art. 150, § 4o, do CTN ao
caso em tela, bem como o termo a quo da contagem do prazo decadencial como sendo a data de
apuração do prejuízo fiscal, o encerramento do período de apuração de 2017 se deu em
31/12/2017, pelo que a constituição do crédito tributário encontrou seu limite em 31/12/2022,
encontrando-se a referida cobrança, neste ponto, decaída.
24. Como dito pela autoridade julgadora a quo, na situação versada no presente
processo, dos autos de infração de IRPJ e de CSLL lavrados resultaram apenas glosas do prejuízo
fiscal (IRPJ) e da base de cálculo negativa (CSLL) apurados pela contribuinte para os anos-
calendários de 2017, 2018 e 2019, não tendo sido constituído crédito tributário.

25. A lavratura de auto de infração do qual não resulta exigência de crédito
tributário está expressamente prevista no art. 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, introduzido
pela Lei no 11.941/2009, abaixo reproduzido. Também nesses casos deve o lançamento submeter-
se às regras pertinentes à decadência, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
24
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

26. Reproduzo o voto do órgão julgador de primeira instância:
É consabido que o prazo ordinário para que o lançamento realizado de ofício não
seja fulminado pela decadência está previsto no artigo 173, I, do CTN, qual seja, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser realizado.
O prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do CTN se aplica apenas nas
hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo sem prévio
exame da autoridade administrativa, isso pelo fato de que, nos termos do caput,
o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a autoridade
administrativa, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
O STJ, por sua vez, exarou entendimento vinculante nesse mesmo sentido no
julgamento do processo representativo de controvérsia, REsp 973.733/SC,
esclarecendo que a contagem do prazo decadencial com base no artigo 173, I, do
CTN, aplica-se nos casos em que a lei não prevê a antecipação do pagamento do
tributo ou quando essa antecipação não é realizada.
Também estariam sujeitos à mesma contagem de prazo os casos em que o
contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação.
Importante frisar que o Sr. Ministro LUIZ FUX, no citado REsp 973.733/SC, deixou
evidenciado em seu voto que o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do
CTN, ocorre nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, independentemente de previsão legal, este pagamento antecipado
não ocorre. Confira-se pelo trecho a seguir reproduzido:
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Preliminarmente, impõe-se o
conhecimento do apelo, porquanto prequestionada a matéria federal ventilada.
A insurgência especial cinge-se à decadência do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente a contribuições previdenciárias cujos fatos imponíveis
ocorreram no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994.
Deveras, a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
25
O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, verbis:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento." Assim é que o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
Ou seja, se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão
(como a apuração de Prejuízo Fiscal de IRPJ e de Base Negativa da CSLL apurados
pela contribuinte no ano-calendário de 2017), o prazo a ser considerado para a
contagem da decadência será o do inciso I do artigo 173 do CTN.
Portanto, não procede o entendimento da contribuinte de que a apuração de
bases negativas tributáveis de IRPJ e CSLL no AC 2017, com a consequente falta de
pagamento e de declaração em DCTF desses tributos, não ensejaria a contagem
do prazo decadencial prevista no inciso I do artigo 173 do CTN.
Assim, o prazo decadencial em questão inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, em
01/01/2019, para os fatos geradores ocorridos no AC 2017, terminando em
31/12/2023.
Tendo em vista que a ciência à contribuinte dos Autos de Infração lavrados
ocorreu em 18/10/2023 (fl. 2.155), os fatos geradores relativos àquele AC não
estão fulminados pela decadência, ao contrário do alegado.
O entendimento aqui exposto está em consonância com os julgados
administrativos adiante ementados:
Acórdão DRJ01 no 101-027.002, de 27/03/2024
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO.
PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
26
Se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão, como
apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, o prazo a ser considerado
para a contagem da decadência será o do inciso I do artigo 173 do CTN. (grifou-
se)TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL).
A decisão relativa ao lançamento principal se aplica, no que couber, as exigências
da CSLL, posto que fundamentados nos mesmos elementos de prova.
Acórdão no 107-024.044 – DRJ07, de 28/09/2023
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO.
PREJUÍZO FISCAL. BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO.
Se não houve pagamento ou declaração de débito, por qualquer razão, como
apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, o prazo a ser considerado
para a contagem da decadência será o do inciso I do artigo 173 do CTN. (grifou-
se)Acórdão no 108-040.098 – 4a Turma/DRJ08, de 28/09/2023 PREJUÍZO FISCAL.
APROVEITAMENTO NA QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO.
VALIDAÇÃO. DECADÊNCIA ARTIGOS 150 e 173 do CTN. INAPLICÁVEL.
Não se pode aplicar a regra decadencial prevista nos art. 173 e art. 150, § 4o,
ambos do CTN, para limitar no tempo o direito de o Fisco verificar se o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal/base negativa.
A decadência decorre de uma inércia do titular no gozo de um direito potestativo.
No caso do prejuízo fiscal, não se fala em direito do Fisco de exigir o cumprimento
de alguma obrigação tributária, mas em direito do contribuinte em usufruir o
benefício nos termos previstos em lei.
Se a inércia do contribuinte em gozar do seu direito de compensar prejuízo
fiscal/base negativa não perece, não há também que decair o direito de o Fisco
verificar se tal direito efetivamente existe.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA. APLICÁVEL. O
Aulo de Infração do qual resulte apenas glosa de prejuízo fiscal, sem exigência de
crédito tributário, também deve observar as regras pertinentes à contagem do
prazo decadencial. Nas hipóteses em que não há antecipação do pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, a contagem do prazo
decadencial deve observar a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Acórdão no 14-515.039 – DRJ/RPO, de 27/06/2014
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 2005 DECADÊNCIA - GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL
O auto de infração do qual resulte apenas glosa de prejuízo fiscal, sem exigência
de crédito tributário, também deve observar as regras pertinentes à contagem do
prazo decadencial. Nas hipóteses em que não há antecipação do pagamento do
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
27
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, a contagem do prazo
decadencial deve observar a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Acórdão CARF no 108-09.625, de 29/05/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1992
DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO NOS PREJUÍZOS FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA. A
autoridade administrativa procederá às alterações que julgar cabíveis em
prejuízos fiscais apurados pela pessoa jurídica relativamente a período já
alcançado pela decadência. Nesse caso, é vedada apenas a constituição de crédito
tributário concernente a tal período.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONSTITUIÇÃO – PRAZO
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados: i) do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; ii) da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
DECLARAÇÃO DE IRPJ – RETIFICAÇÃO
A retificação de declaração por iniciativa do sujeito passivo, para reduzir ou excluir
tributo, só é possível antes de notificado o lançamento. Recurso Voluntário
Negado.
Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar de decadência suscitada.

27. Portanto, o dispositivo do art. 150, §4o, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado pelo contribuinte. No caso de
glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, sem pagamento, o prazo
decadencial é regido pela regra geral do art. 173, I, do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Portanto, não há que se falar em decadência. Rejeito a preliminar.
Mérito - Regra geral de dedutibilidade de despesas necessárias e da natureza das despesas com
reparação ambiental
28. O cerne da questão é determinar se os vultosos gastos para reparar os danos
causados pelo rompimento da barragem de Fundão podem ser classificados como despesas
necessárias à atividade da Recorrente, nos termos do art. 311 do RIR/18 (art. 299 do RIR/99).
29. A legislação tributária define como despesa operacional dedutível aquela que é
necessária, normal e usual para a manutenção da fonte produtora. A Recorrente argumenta que,
sendo a sua atividade de alto risco, os custos para mitigar e reparar danos ambientais são
inerentes ao negócio.
30. Complementa que, embora tenha acertadamente reconhecido que “não há na
legislação tributária uma lista exaustiva de despesas dedutíveis ou indedutíveis”, consignou a
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
28
autoridade julgadora a quo que as despesas não seriam dedutíveis “pois não foram efetuadas
para a realização das operações econômicas a que a empresa se propõe a promover, nem
mesmo para seu fomento, mas para reparar algo que não deveria ter perpetrado”. Tendo
natureza indenizatória ou reparatória, as verbas em questão não poderiam ser consideradas
necessárias, porque decorrem de situações atípicas e do eventual dever de indenizar e reparar os
danos causados.
31. A recorrente observa que a decisão recorrida é equivocada, porque todas as
despesas glosadas são necessárias à realização da atividade empresarial da fiscalizada, sendo a
materialização de um risco que é inerente à própria atividade desenvolvida, nos termos do art.
311, § 1o, do RIR/18 (equivalente ao art. 299, §1o do RIR/99). A natureza das despesas discutidas
é incontroversa. Todas elas se relacionam ao evento ocorrido em Mariana/MG no ano de 2015 e
dizem respeito às mais variadas despesas empregadas para reparação e indenização dos
afetados.
32. Conclui que, o cerne da discussão é verificar se tais despesas seriam ou não
necessárias para fins de dedutibilidade pelo IRPJ/CSLL, se tais despesas seriam ou não obrigações
pelas quais a Samarco está comprometida em decorrência da sua atividade empresarial.
33. Entendo que, a magnitude do desastre de Mariana transcende o conceito de
"risco inerente" ou "despesa usual". Trata-se de um evento extraordinário e catastrófico, cujas
consequências não podem ser consideradas parte ordinária da atividade de mineração. As
despesas decorrentes não visam à geração de receita ou à manutenção da atividade produtiva,
mas sim à reparação de um dano ilícito de proporções imensuráveis.
34. Utilizo para decidir a decisão do Colegiado a quo, a qual reproduzo trechos do
Acórdão sobre a questão, os quais concordo com a decisão adotada:
A despeito dos argumentos contidos na peça de defesa, não assiste razão à
Impugnante, cabendo observar que são basicamente os mesmos apresentados
em resposta às intimações realizadas no curso do procedimento fiscal.
Em síntese, entende a recorrente que os gastos incorridos em razão do
rompimento da barragem do Fundão são dedutíveis na apuração do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL por estarem intrinsecamente relacionados à atividade
econômica explorada pela empresa, assim como pelo fato de esta atividade gerar
danos ao meio ambiente, pelo que está a SAMARCO obrigada a reparar esses
efeitos, conforme o artigo 225, caput e parágrafo 2o, da Constituição Federal,
possuindo responsabilidade objetiva atribuída pelos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei
no 6.398/81.
Portanto, o cerne do litígio ora instaurado, em seu mérito, demanda o exame
acerca da necessidade das despesas com recuperação ambiental e socioambiental
realizadas pela Impugnante no período de apuração, em decorrência do
rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, em razão do
qual celebrou acordo judicial para reparar os danos causados.
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
29
Em que pesem as alegações sobre conceito de renda para fins de tributação do
IRPJ e quanto à responsabilidade objetiva a que entende estar sujeita a
contribuinte em função da natureza da atividade econômica explorada, importa
registrar que, em matéria de despesas, a legislação tributária somente autoriza a
sua dedutibilidade quando presentes os requisitos da usualidade, normalidade e
necessidade, conforme art. 299 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999), que reproduz a disposição do art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Segundo o preceito legal transcrito, e tomando-se por base as definições expostas
no Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, em seus itens 4 e 5,
tem-se as seguintes definições para se confirmar se uma despesa é necessária,
normal e usual:
3. A qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica, com despesas dedutíveis na
determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e
estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das
cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do Imposto
de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de 1980, dispõe
que:
(...)
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos
da empresa.
5. Por outro lado, a despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
30
Portanto, pode-se afirmar que a despesa é necessária quando for essencial à
atividade da empresa; é normal quando for comum no tipo de negócio da
empresa; e é usual quando for habitual no tipo de negócio empreendido pela
pessoa jurídica. Estes requisitos – o da necessidade, normalidade e usualidade –
são essenciais para se admitir (ou não) a dedução de custos e de despesas no
cômputo de apuração do Lucro Real da pessoa jurídica.
Ou seja, com base na legislação supratranscrita, para que uma despesa incorrida
seja considerada como dedutível, deve haver um vínculo entre o gasto e a
atividade exercida pela pessoa jurídica, demonstrando-se sua necessidade para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, e sua
usualidade ou normalidade.
De fato, não há na legislação tributária uma lista exaustiva de despesas dedutíveis
ou indedutíveis. No entanto, não são todas as despesas que são dedutíveis do
lucro real, como alega a interessada. A legislação tributária estabelece uma regra
geral de dedutibilidade, com requisitos de necessidade, normalidade e usualidade
e, exemplificativamente, discrimina algumas hipóteses de despesas dedutíveis e
indedutíveis. Para que uma despesa possa ser considerada como dedutível, esta
deve atender aos parâmetros estabelecidos na legislação de regência, qual seja,
art. 299 do RIR/99.
No caso presente, como relatado, em 05/11/2015, ocorreu o rompimento da
barragem do Fundão em Mariana/MG e, na sequência foi ajuizada Ação Civil
Pública contra a impugnante. Em 02/03/2016, para resolver o litígio instaurado na
Ação Civil Pública, a empresa celebrou um Termo de Transação e de Ajustamento
de Conduta – TTAC, com objetivo de promover a indenização e reparação dos
impactos do rompimento da Barragem.
Assim, as despesas em litígio, estão relacionadas ao cumprimento do Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), com o fim de reparar e indenizar
os impactos nos âmbitos socioambiental e socioeconômicos, decorrentes do
rompimento da barragem do Fundão. No entanto, tais despesas não podem ser
consideradas necessárias pois não foram efetuadas para a realização das
operações econômicas a que a empresa se propõe a promover, nem mesmo para
seu fomento, mas para reparar algo que não deveria ter perpetrado. Tais
despesas, como a própria impugnante alega em sua peça de defesa, são de
natureza indenizatória/ reparatória.
De acordo com o significado, indenização é aquilo que concede ou obtém como
reparação ou compensação de um prejuízo, perda, ofensa etc. Ou seja, as
indenizações são situações atípicas, que não podem ser consideradas necessárias
para fins de dedução para calcular os tributos devidos. E também não podem ser
consideradas necessárias por serem decorrentes de eventual responsabilidade de
indenizar e reparar os danos causados com o rompimento da barragem, como
pretende a impugnante. Nesse sentido transcreve-se ementa de decisão do CARF:
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
31
Acórdão 1401-001.693, de 10/08/2016 DESPESAS COM INDENIZAÇÃO. DESPESAS
NÃO OPERACIONAIS.
O fato de ter sido obrigada a pagar valores por força de decisão judicial não
modifica a natureza das despesas quando decorrentes de mera liberalidade
(acordo firmado entre acionistas).
Como visto anteriormente, as despesas dedutíveis quando da apuração do lucro
real não são exaustivamente elencadas na legislação, o que há de se analisar para
saber se uma despesa é dedutível ou não da base de cálculo do imposto é se ela é
necessária, normal ou usual para o bom funcionamento da empresa. E, de acordo
com o Parecer Normativo CST no32, de 17 agosto de 1981 o gasto é necessário
quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos.
A impugnante alega que as glosas não possuem relação alguma com qualquer
prática de ato ilícito e que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento para
referendar essas acusações. Invoca também cláusula pétrea da Constituição
Federal, artigo 5o, LVII, CF/88, alegando que ninguém é culpado até prova ao
contrário.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, de fato, a fiscalização
relata sobre a denúncia do Ministério Público Federal na qual foram imputados à
impugnantes crimes ambientais e penais, o que de fato ocorreu. No entanto, as
despesas com reparações ambientais e socioambientais decorrentes de supostos
crimes imputados à impugnante foram glosadas por serem incompatíveis com as
regras de dedutibilidade do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, sendo
consideradas como despesas não necessárias. A seguir trecho do TVF:
Fica claro que os gastos com reparações ambientais e socioambientais são
consequência dos supostos crimes imputados à SAMARCO MINERAÇÃO S/A, à
VALE S/A e outros. Tais gastos são incompatíveis com as regras de
dedutibilidade do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. A denúncia do
Ministério Público Federal demonstra que as imputações contra a SAMARCO e a
VALE são de crimes ambientais e do Código Penal, ou seja, as empresas são
acusadas de cometer ilícitos e se vêm obrigadas a realizar reparações
decorrentes desses ilícitos. Reparar danos por cometimento de supostos crimes
não é despesa necessária, normal ou usual às atividades da empresa.
Outro ponto a se destacar é que a própria impugnante afirma em sua peça de
defesa que as “despesas são de cunho INDENIZATÓRIO/REPARATÓRIO”. E em
Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de
dezembro do ano calendário de 2018 a recorrente aduz que assinou acordo
preliminar com Ministério Público Federal com intuito de homologar o TTAC.
Em 02 de março de 2016, a Samarco e seus acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil,
firmaram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, (“Acordo” ou
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
32
“TTAC”), nos autos da Ação Civil Pública movida pela União e outros, n°0069758-
61.2015.4.01.3400, em curso perante a 12a Vara Federal em Belo Horizonte/MG,
para determinar as medidas e ações para reparar e compensar os danos
socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de
Fundão.
(...)
Nesse contexto, cabe destacar que, como bem pontuou a autoridade fiscal no
TVF, o presente caso é análogo ao constante da Solução de Consulta da COSIT no
209 de 24 de junho de 2019, a qual salienta que, mesmo em acordos realizados
para encerrar, sem solução de mérito, processos em que é aferida a prática de
ilícitos, os gastos pagos por acordo realizado em ação judicial não podem ser
considerados necessários à atividade da empresa.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
Valores pagos por acordo realizado em ação judicial de que a consulente é ré e
cujo pedido é a compensação por perdas patrimoniais decorrentes da divulgação
de informações erradas pela companhia e os correspondentes honorários
advocatícios não são despesas necessárias, usuais ou normais à atividade da
pessoa jurídica e, consequentemente, não podem ser deduzidos na determinação
do lucro real.”
(...)
Salientando ainda que “contraprestações pagas em virtude da prática de atos
ilícitos ou para encerrar, sem solução de mérito, processos em que é aferida a
prática de ilícitos não podem ser consideradas necessárias à atividade da empresa
já que não são essenciais à realização de suas operações ou transações e nem
usuais ou normais nos termos dos arts. 68 e 69 da IN RFB no 1.700, de 2017.”
No mesmo sentido, dispõe a Solução de Consulta da COSIT no 77, de 21 de junho
de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM SEDE DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EMPREGADO. APURAÇÃO DO
LUCRO REAL.
Os valores pagos a empregado a título de indenização por danos morais e
materiais, fixados em acordo homologado judicialmente, não constituem despesas
necessárias, usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividades da
pessoa jurídica, pelo que, consequentemente, são indedutíveis na determinação
do lucro real.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
33
Por seu turno, a possível dedutibilidade das despesas com plano de assistência à
saúde destinado a empregado, realizadas conforme o acordo firmado na
reclamatória, para fins de apuração da base de cálculo do tributo, depende do
atendimento às regras específicas previstas na legislação de regência.
Portanto, correta a glosa dos gastos com reparos ambientais e socioambientais
realizada pela autoridade fiscal.
35. Portanto, permitir a dedução de tais valores significaria, na prática, transferir
parte do custo da reparação do dano para a sociedade, por meio da redução da arrecadação
tributária. A responsabilidade pela reparação de um ato considerado ilícito, mesmo que resultante
de responsabilidade objetiva, deve ser inteiramente arcada por quem o causou. No caso, a
SAMARCO.
Mérito - Das multas ambientais
36. A Recorrente também alega que, dentre as despesas glosadas pela autoridade
autuante, constam despesas com multa ambiental, relacionada com as contas de no 40640021 e
0050740099 (Outras Despesas). No seu entendimento, essas penalidades são mais uma evidência
de que os outros gastos que foram objeto de glosa possuem natureza reparatória e indenizatória e
não eximem a aplicação de multas.
37. Acrescenta que a multa não foi aplicada pelo suposto cometimento de ilícitos ou
por supostamente não ter a empresa executado as ações necessárias para evitar o Evento, uma
vez que as penalidades decorreram do exercício regular de suas atividades, relacionadas com
obrigações ambientais e impostas em decorrência de exigências ambientais.
38. A DRJ esclarece que as multas de natureza não tributárias não são dedutíveis do
Lucro Real, nem da base de cálculo da CSLL. Além disso, essas multas, da mesma maneira que
todos os demais gastos glosados, são dispêndios decorrentes do mesmo desastre ambiental, o que
também inviabiliza a sua dedução, como já amplamente explanado.

39. Em seu recurso voluntário, novamente a autuada relata:
“ Dentre as despesas glosadas pela autoridade autuante, constam despesas com
multa ambiental, relacionada com as contas de no 40640021 e 0050740099
(Outras Despesas). No seu entendimento, essas penalidades são mais uma
evidência de que os outros gastos que foram objeto de glosa possuem natureza
reparatória e indenizatória e não eximem a aplicação de multas.
Acrescenta que a multa não foi aplicada pelo suposto cometimento de ilícitos ou
por supostamente não ter a Empresa executado as ações necessárias para evitar o
Evento, uma vez que as penalidades decorreram do exercício regular de suas
atividades, relacionadas com obrigações ambientais e impostas em decorrência
de exigências ambientais.”
40. Com dito pela autoridade julgadora de piso, mais uma vez equivoca-se a
autuada em seus argumentos.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
34
“ Dentre as despesas com reparos ambientais e socioambientais glosadas no
procedimento fiscal, encontram-se as multas no valor de R$ 5.950.000,00
(penalidade relacionada com o TTAC/AC 2017) e no valor de R$ 194.536,82
(emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA/AC
2019), ambas registradas na conta contábil 40640021, totalizando R$
6.144.536,82. Além disso, foram registrados na conta 0050740099 os valores
referentes a juros sobre multa aplicada pela SEMAD, no montante de R$
24.319.486,88.”

41. Não resta dúvida de que as despesas com as multas acima especificadas
possuem natureza não tributária e, sobre o tema, a interpretação pertinente à incidência da
norma restritiva de dedutibilidade de despesas ou custos encontra-se consolidada desde a edição
de orientação contida expressamente no art. 6o do Parecer Normativo CST no 61, de 24/10/1979,
que rotula a multa por infração de lei não tributária e recebe tratamento de despesa indedutível
para fins de tributação do imposto de renda:
6. MULTA POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA
6.1 – O parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto-lei no 1.598/77 diz respeito
especificamente às multas impostas pela legislação tributária. A ele são estranhas
as multas decorrentes de infração a normas de natureza não tributária, tais como
as leis administrativas (Trânsito, Sunab, etc.), penais, trabalhistas, etc.
6.2 – Por refugirem ao alcance da norma específica, essas multas caem nas
malhas do preceito geral inscrito no artigo 162 do RIR/1975, o qual condiciona a
dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora. Ora, é inadmissível entender que
se revistam desses atributos despesas relativas a atos e omissões, proibidos e
punidos por norma de ordem pública. Assim, as multas impostas por transgressões
de leis de natureza não tributária serão indedutíveis. (grifou-se)Por sua vez, o
disposto no artigo 57 da IN SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004, revogada pela IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, cujo art. 133, com redação similar, é claro
e taxativo no sentido oposto ao da tese da Impugnante:
IN SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004
DAS MULTAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
35
Art. 57. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais.
IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017
DA DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E MULTAS
Art. 133. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais.
Ademais, o art. 344, § 5o, RIR/99, dispõe que “Não são dedutíveis como custos ou
despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou
insuficiência de pagamentos de tributo”. Assim, não se revestindo das
características de natureza compensatória, nem preenchendo os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, tais multas não são dedutíveis, pois as
despesas respectivas não podem ser consideradas da essência da atividade
empresarial.
Em consonância com o entendimento supra, encontram-se as seguintes decisões
do CARF, assim ementadas:
Acórdão no 1402-006.778, de 11/03/2024
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais
fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da
pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são
indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da
CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para
fins de imposto de renda.
Acórdão no 1302-005.561, de 21/07/2021
MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
As multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real por não
atenderem aos requisitos dispostos no art. 299 do RIR/99.
Acórdão no 9101-003.875, de 06/11/2018
MULTAS REGULATÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Descumprir as normas de natureza não tributárias, regulatórias de setor
econômico específico, não pode ser considerado da essência da atividade
empresarial, logo, não se pode acatar a ideia de que o pagamento destas sanções
se insere no conceito de despesas necessárias à atividade da empresa só pelo fato
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
36
de que o seu eventual não pagamento desautorizaria a continuidade da prestação
do serviço. A dedução das multas administrativas das bases de cálculo dos tributos
resultaria em verdadeiro benefício, eis que a empresa repassaria para a
Administração Pública, e em maior extensão, para a sociedade brasileira, parte
dos custos pela sua desídia, o que ofenderia o sistema jurídico vigente, na medida
em que a pena não pode passar da pessoa do infrator.
Acórdão no 1402-002.389, de 14/02/2017
MULTA POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
DESPESAS COM MULTAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as multas de infração às normas de natureza não tributária, tais
como, por exemplo, multas de trânsito, quando não se enquadrem na condição de
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua respectiva fonte
produtora.
As multas em questão, assim como todos os demais gastos glosados, são
dispêndios decorrentes do mesmo desastre ambiental, o que também inviabiliza a
sua dedução, como já amplamente explanado.
Pelo exposto, não se acolhem os argumentos suscitados pela Impugnante.
42. Portanto, quanto às multas por infrações de natureza não tributária, entendo
ser indedutível. O Parecer Normativo CST no 61/1979 e a legislação subsequente são claros ao
vedar a dedução de multas impostas como penalidade por atos ilícitos. Tais despesas não possuem
caráter remuneratório ou reparatório, mas sim punitivo, não se enquadrando no conceito de
despesa operacional.
Mérito - Das Glosas na apuração da CSLL
43. A recorrente alega que o art. 47 da Lei no 4.506/64, que supostamente
justificaria a indedutibilidade de despesas, trata do IRPJ e não detém remissão expressa e nem
específica na legislação da CSLL, não sendo possível aplicar uma mesma norma a essa
contribuição, sob pena de ferimento do princípio da legalidade e a proibição de tributação por
analogia.
44. O argumento não se sustenta. A base de cálculo da CSLL, em regra, segue as
mesmas normas de apuração do lucro real para fins de IRPJ, conforme o art. 57 da Lei no 8.981/95.
Assim, as glosas aplicadas ao IRPJ são, por simetria, aplicáveis à CSLL. Cumpre registrar que a
redação contida no caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26/12/1995, ressalta expressamente que a
mensuração da base de cálculo da CSLL deve observar, igualmente, as regras estabelecidas no
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30/11/1964:
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
37
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
(....)
45. Por seu turno, o preceito em destaque estabelece os requisitos de
admissibilidade da dedutibilidade de despesas pagas ou incorridas levadas a efeito na escrituração
contábil da entidade e insertas na determinação do lucro líquido do exercício social em análise.
46. Neste contexto, observa-se nitidamente que as despesas configuradas como
não necessárias à manutenção da fonte produtora estão sujeitas à glosa na determinação da base
imponível da CSLL, porquanto inerente à vedação de caráter geral e impositiva para tradução da
adequada composição do montante da apuração do lucro líquido da entidade para efeitos
tributários.
47. Sob esta mesma perspectiva, o entendimento do CARF segundo o qual as regras
do artigo 47 da Lei no 4.506/64 estendem-se à CSLL:
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
A partir de 1o de janeiro de 1996, são indedutíveis, para efeitos da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as despesas desnecessárias que não possuam
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, para fins de apuração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em razão da previsão legal contida no
art. 13 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Acórdão 1201-005.36,2 de 22/10/2021.
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS NECESSÁRIAS.
O conceito de despesas operacionais necessárias contido no artigo 47 da Lei no
4.506/64 é aplicável também à CSLL porque o comando que consolidou a questão
da dedutibilidade em matéria de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, o artigo 13 da Lei no 9.249/95, foi categórico ao ressalvar aquele dispositivo
legal. Acórdão 1302-005.561, de 21/07/2021.
CSLL. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido as disposições gerais de dedutibilidade das despesas operacionais
veiculadas pelo artigo 47 da Lei no 4.506/64, por força do disposto no artigo 57 da
Lei no 8.981/95. Acórdão 1401-004.213, de 12/02/2020.
48. A DRJ assim se pronunciou em sua decisão:
Por todo exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e
decadência e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter a
redução do prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL, dos ACs 2017, 2018
e 2019. Assim sendo, restam mantidas as glosas abaixo especificadas, relativas a
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
38
despesas não usuais, nem normais e nem necessárias, as quais foram
corretamente adicionadas de ofício à base de cálculo do IRPJ e da CSLL do período
de apuração em comento:

49. Além das razões exaustivamente expostas no Voto acima, cumpre acrescentar,
ainda, que seria de se estranhar que gastos referentes à indenização e reparação sejam
considerados necessários, usuais ou normais, como estabelecido no art. 299 do RIR/99.
50. Caso assim fosse entendido, teríamos a incompreensível situação, no caso aqui
discutido, em que, para garantir a realização de suas atividades econômica, seria necessário,
normal e usual para empresa recorrente gastos decorrentes de desastres ambientais.
51. Seria o mesmo que admitir que outros desastres ambientais podem acontecer,
sem qualquer responsabilidade para a recorrente, já que os gastos deles decorrentes, seriam
“necessários, normais e usuais”.
52. Utilizo para fins de decisão, o voto do relator do Acórdão no 1402-006.778 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 11 de março de 2024:
“ Em 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, da
mineradora Samarco, em Mariana (MG), o maior desastre socioambiental do país
no setor de mineração, com o lançamento de cerca de 45 milhões de metros
cúbicos de rejeitos no meio ambiente. Os poluentes ultrapassaram a barragem de
Santarém, percorrendo 55 km no rio Gualaxo do Norte até o rio do Carmo, e
outros 22 km até o rio Doce. A onda de rejeitos, composta principalmente por
óxido de ferro e sílica, soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues e deixou um
rastro de destruição até o litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de
cursos d'água.
Laudo Técnico Preliminar, concluído em 26 de novembro de 2015, aponta que “o
nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos
ecológicos que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local”. O
desastre causou a destruição de 1.469 hectares, incluindo Áreas de Preservação
Permanente (APPs).
Dezenove pessoas morreram na tragédia. Foram identificados ao longo do trecho
atingido diversos danos socioambientais: isolamento de áreas habitadas;
desalojamento de comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas;
fragmentação de habitats; destruição de áreas de preservação permanente e
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
39
vegetação nativa; mortandade de animais domésticos, silvestres e de produção;
restrições à pesca; dizimação de fauna aquática silvestre em período de defeso;
dificuldade de geração de energia elétrica pelas usinas atingidas; alteração na
qualidade e quantidade de água; e sensação de perigo e desamparo da população
em diversos níveis.
A força do volume de rejeitos lançado com o rompimento da barragem também
pode ter revolvido e colocado novamente em suspensão os sedimentos de fundo
dos cursos d'água afetados, que pelo histórico de uso e relatos na literatura já
continham metais pesados.
Controlada pela Vale e pela BHP Billiton, a Samarco foi notificada 73 vezes e
recebeu 25 autos de infração do Ibama até o momento, que totalizam R$350,7
milhões. O Ibama acompanha a evolução do desastre em campo desde o dia
06/11/2015 e reúne nesta página todos os documentos relacionados à tragédia.”
53. Ora como seria possível supor que gastos decorrentes deste acidente de
tamanha gravidade como acima descrita possam ser considerados “necessários, normais e
usuais”? Ou relacionadas às atividades da empresa, como a requerente requer?
54. Ainda que a assinatura do TTAC, bem como o seu cumprimento, seja
imprescindível para a continuidade das atividades operacionais da recorrente, não podemos
olvidar que a sua própria assinatura decorreu do acidente acima relatado.
55. A própria legislação que rege a matéria define as despesas necessárias como
aquelas “pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa” Da mesma forma definiu que as despesas operacionais admitidas “são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa” Restou claro, pelo que já foi
explanado, que os dispêndios glosados não se tratam de despesas decorrentes de operações ou
transações exigidas pela atividade nem são usuais ou normais a sua realização, mas decorrentes
do acidente ambiental.
56. Mesmo os gastos utilizados para a criação da Fundação Renova, bem como os
usados para sua manutenção, decorreram do mesmo motivo, conforme já demonstrado em outro
tópico. Na realidade houve um acidente ambiental, e gastos com este tipo de ocorrência jamais
poderiam ser considerados necessários, normais ou usuais.
57. Por fim, esclareço que a suposta responsabilização criminal apontada pela
fiscalização, referendada pela instância julgadora a quo, não estão em questão neste processo
administrativo, não cabendo aqui essa discussão.
58. No entanto, não foi esse o motivo pelo qual tais valores foram considerados
desnecessários à atividade da empresa. Eles são desnecessários, conforme explicado, por estarem
intrinsicamente relacionados ao acidente ambiental acima descrito, fato este que não foi
contestado pela recorrente.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721184/2023-56
40
59. Os supostos crimes dele decorrente somente podem ser apreciados na esfera
judiciária penal, não sendo possível, dentro do processo administrativo, tecer considerações sobre
matéria que não lhe compete e não foi decidida pela área competente.
Conclusão
60. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
manter integralmente a decisão recorrida e a exigência fiscal contida nos autos de infração, pelos
seguintes fundamentos:
1. Rejeição das preliminares de nulidade e decadência.
2. No mérito, pela indedutibilidade das despesas com reparação ambiental e
socioambiental, por não se caracterizarem como necessárias, normais ou usuais à atividade da
empresa, mas sim como custos decorrentes de um evento catastrófico e ilícito.
3. Pela indedutibilidade das multas por infrações de natureza não tributária, dado
seu caráter punitivo e a expressa vedação legal e normativa.
4. Pela extensão dos fundamentos à apuração da CSLL, em razão da simetria das
bases de cálculo com o IRPJ.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 3073
DF CARF MF
Original